Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709536-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DENISE ALVARENGA VIEIRA LIMA, PAULO SERGIO VIEIRA LIMA, PAULO SERGIO VIEIRA LIMA EMBARGADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. D E C I S Ã O Intime-se para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator